Tribunal: STF
Processo: HC 73177
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegação de insuficiência de provas para a condenação.
          Inadmissibilidade.
          Colidencia de defesa.
1.         Não e o "Habeas Corpus" instrumento adequado para provocar
o  reexame aprofundado do  conjunto probatório, e,  com base nele, se
poder chegar a absolvição por insuficiência de provas.
2.         Não  pode   ser  reconhecida  a   colidencia  de  defesas,
simplesmente  alegada   na  inicial,  sem   qualquer  demonstração  a
respeito.
3.        "H.C." indeferido.